Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-48.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Figueiredo Gonçalves
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000112007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500240-48.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
RENAN CESAR SILVA ROCHA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso de Renan Cesar Silva Rocha para afastar a causa de aumento prevista no art.
40, III da Lei 11.343/06 e, por consequência, reduzir a pena a cinco (5) anos e dez
(10) meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais o pagamento de quinhentos
e oitenta e três (583) dias-multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da
respeitável sentença apelada. v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), MÁRIO DEVIENNE FERRAZ E IVO
DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FIGUEIREDO GONÇALVES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583
Apelante: Renan Cesar Silva Rocha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 46.803
Renan
Cesar
Silva
Rocha
foi
denunciado por tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput e art.
40, III, ambos da Lei 11.343/06), em razão de fato ocorrido no
dia 21 de março de 2019, na Rua Jerônimo Garcia Duarte, no
1.056, Parque São Judas Tadeu, nas proximidades da escola
Apogeu, em Presidente Prudente, quando guardava e trazia
consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, uma
porção fragmentada de “crack” (17g). Ao final da instrução, foi
condenado como incursa no art. 33, §4o c.c. o art. 40, III, ambos
da Lei 11.343/06, a 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, no
regime inicial fechado, mais o pagamento de 680 dias-multa,
piso (fls. 226-233).
Apela
da
sentença,
buscando
a
absolvição, por insuficiência de provas para a condenação.
Alternativamente pede a desclassificação para o crime previsto
no art. 28 da lei antidrogas, e a fixação de regime prisional
menos rigoroso (fls. 265-273).
Foram apresentadas as contrarrazões (fls.
279-282).
A Procuradoria Geral de Justiça oficia pelo
desprovimento do apelo (fls. 289-296).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583 -Voto no
3
Diante da autoridade policial (fl. 9), o
acusado autorizou o acesso ao seu aparelho celular e informou a
senha, mas, quanto aos fatos, reservou-se ao direito de
silenciar. Na instrução, declarou ser usuário esporádico de
“crack”, afirmando convencera um traficante de que revenderia
esta droga, dele adquirindo uma porção de 15g de “crack”, a
menor disponível para pagamento a prazo; porém, na verdade,
pretendia consumir o entorpecente. Confirmou, no dia dos fatos,
arremessou a droga num telhado, para impedir que fosse
encontrada
consigo;
em
seguida,
enviou
mensagem
ao
fornecedor, com o intuito de fazê-lo crer que continuaria a
vender e o pagaria (fls. 193-194).
A versão, contudo, não convence.
A policial civil Mairyadne Testa Rizzio veio
a juízo e reafirmou o relato prestado no inquérito. Contou que a
DISE recebeu delação anônima noticiando que o réu estivesse na
posse de “crack” para distribuição. Dirigiu-se ao local dos fatos
e, durante breve monitoramento, viu um adolescente saindo da
residência, sendo, então, abordado, mas nada trazia de ilícito. O
réu autorizou buscas na residência, porém, só encontraram
embalagens plásticas e uma faca com forte odor de “crack”.
Pouco tempo depois, receberam nova delação, dando conta que o
réu havia jogado a droga em cima do telhado da casa vizinha.
Dirigiu-se ao local, novamente, e apreendeu o entorpecente no
telhado indicado. Não havia denúncia de tráfico com relação ao
vizinho, que lhe pareceu uma pessoa de bem. Na carteira do
acusado foram apreendidos R$250,00; quanto à faca, o réu
justificou fora deixada no local por pessoa que não quis
identificar.
Conquanto
não
fosse
surpreendido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583 -Voto no
4
comercializando o entorpecente, os elementos colhidos na
instrução são seguros para comprovar o tráfico na conduta.
De início, não se pode crer que um
usuário esporádico de “crack” compraria 17g desta droga

suficiente para confeccionar cerca de 100 porções individuais
para consumir em apenas dois dias. Ademais disso, a apreensão
de uma faca com resquícios de droga e de embalagens plásticas,
comumente utilizadas para o embalo individual para posterior
venda, são indicativos do intento comercial. Por fim, a apreensão
de R$250,00 na sua carteira, cuja procedência não comprovou,
contradiz a alegação de que não tivesse dinheiro para pagar a
droga.
Some-se a isso a mensagem enviada pelo
réu, via WhatsApp, para o destinatário identificado como “Veio”
(cel 18 98145-9768), em que, de forma clara e objetiva, explica
ao fornecedor porque dispensara o entorpecente no telhado
vizinho, além disso, conta sobre o empréstimo da sua balança
para um indivíduo de vulgo “Dudu”; narra sobre quanto já
embalara, deixando a droga para o “moleque” vender; descreve
pegara mais entorpecente para embalar, mas a polícia chegou, e
que deixou um “pedaço” de droga escondido dentro da máquina
de lavar roupas (fls. 20-24).
Ora, ao contrário do sustentado pela
defensora, o conjunto probatório é mais que suficiente para
demonstrar o tráfico na conduta.
Portanto, não há como se acatar a tese
da absolvição por insuficiência de provas, tampouco a
desclassificação para o crime de porte para uso próprio, haja
vista a já mencionada incompatibilidade entre a apreensão e
o uso esporádico alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583 -Voto no
5
No
entanto,
para
a
incidência
da
majorante prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06, é
necessário que a posse da droga, ou o comércio, se realize
nas imediações ou no interior de estabelecimentos de ensino
ou hospitalares, de sedes sociais, culturais, recreativas,
esportivas e outras dispostas na mencionada norma, desde
que se aproveite do movimento das pessoas que ali circulam.
Nesse passo, a despeito de elementos indicando a
proximidade de uma escola com o local da abordagem,
inexiste comprovação de que a abordagem ocorrera em
horário de circulação de pessoas com trânsito naqueles
lugares. A simples menção à existência de tais
estabelecimentos não revela motivação suficiente para a
maior punibilidade, devendo essa causa especial de aumento
ser afastada. Depois, a norma fala em tráfico realizado nas
dependências, ou imediações, o que exige, na primeira
situação, seja o delito realizado dentro daquelas instituições
e, na segunda, ao menos, relação de contiguidade, não
servindo para isso lugares separados por alguma distância.
A dosimetria, assim, comporta reparos.
Partindo da base no mínimo legal, houve elevação mínima na
segunda etapa, pela reincidência, certificada a fl. 48.
Na
terceira
etapa,
a
circunstância
agravante obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33,
§4o da lei antidrogas; com o afastamento da majorante
prevista no art. 40, II da lei antidrogas, a pena é tornada
definitiva em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais o
pagamento de 583 dias-multa, piso.
Tocante ao regime prisional, não se
olvide que o tráfico ilícito de entorpecentes tem provocado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500240-48.2019.8.26.0583 -Voto no
6
profundos danos no seio social, trazendo a reboque uma
gama de males diretos e indiretos. Portanto, diante da
natureza de que se reveste esse tipo de delito, considerando
a reincidência do réu, tem-se que o regime mais rigoroso é o
único indicado para a justa reprovação da conduta.
Ante
tais
motivos,
dá-se
parcial
provimento ao recurso de Renan Cesar Silva Rocha para
afastar a causa de aumento prevista no art. 40, III da Lei
11.343/06 e, por consequência, reduzir a pena a cinco (5)
anos e dez (10) meses de reclusão, no regime inicial fechado,
mais o pagamento de quinhentos e oitenta e três (583) dias-
multa, piso. Ficam mantidos os demais termos da respeitável
sentença apelada.
Figueiredo Gonçalves
relator